Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711283-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI RECORRIDA: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. SESI – SERVIÇO DE SOCIAL DA INDÚSTRIA. DIALETICIDADE. CONCOMITÂNCIA DE CRÉDITO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e indicar o motivo de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 2. Por ter o apelante, nas razões recursais, apresentado argumento não exposto na petição inicial e enfrentado na sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso no ponto, por afronta ao princípio da dialeticidade. 3. O Código Tributário Nacional e a Lei de Execuções Fiscais não obstam a habilitação de créditos tributários em processo falimentar ou recuperação judicial, conferindo às entidades públicas a prerrogativa de escolher a via adequada para a satisfação do seu crédito. 4. No caso concreto, é necessário sobrestar a tramitação da ação de cobrança, até a conclusão do processo de recuperação judicial, em razão da habilitação do crédito pela entidade apelada, que não configura renúncia ao direito de cobrar, e sim a perda momentânea do interesse de agir. 5. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida para determinar a suspensão da ação de cobrança até o deslinde da recuperação judicial. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, e 187 do Código Tributário Nacional, sustentando que a cobrança judicial de crédito tributário não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, e 187 do CTN. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “As regras do art. 187 do CTN e do art. 29 da Lei n. 6.830/80 não obstam a habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência, constituindo prerrogativa da entidade pública optar entre pagar a dívida na via executiva ou no processo falimentar ou recuperação judicial. No entanto, apesar de ser possível coexistir a ação de cobrança ou execução com a habilitação de crédito, há perda de utilidade da ação de cobrança depois de o crédito ser habilitado, e deve ser suspenso até o desfecho do processo de recuperação judicial, sem que se caracterize renúncia da Fazenda Pública ao direito de cobrar o crédito público pela via executiva fiscal”. (ID 60768701) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "Nos diversos julgamentos em que a questão foi analisada no âmbito do STJ, inclusive, no recurso representativo da controvérsia supracitado, esta Corte delimitou que, à vista da coexistência de ambos os procedimentos possíveis, é prerrogativa da Fazenda Pública a opção por um deles. Ressalta-se, ainda, que após a habilitação do crédito no juízo falimentar, a ação executiva perde, ao menos temporariamente, sua utilidade, razão por que deverá ser suspensa" (AREsp 1.848.543/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021